Tribunal: TJDFT
Processo: 0740056-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740056-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: FERNANDA GOMES CALMON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em seu desfavor por FERNANDA GOMES CALMON (Processo n. 0727045-65.2020.8.07.0001), consistente em deferir a tutela de urgência pleiteada, atingindo o patrimônio da agravante. Relata que a demanda na origem versa sobre aquisição antecipada de moeda estrangeira, tendo a autora se utilizado dos serviços prestados por IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA em 27/11/2019, supostamente encomendando U$ 1.000,00 (mil dólares americanos) para entrega em 30/7/2020. Aduz que o pagamento, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de acordo com a petição inicial, foi realizado para J&amp;B TURISMO, empresa que supostamente integra o mesmo grupo econômico da IEX, destacando, a agravante, a precariedade documental apresentada pela autora para fazer prova do negócio realizado. Alega que em momento algum aparece como receptora dos valores, o que comprova a total ausência de relação com os danos sofridos pela autora, devendo ser declarada sua ilegitimidade passiva. Assevera ter sido surpreendida com o bloqueio BACENJUD em suas contas no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sustentando a arbitrariedade e ilegalidade da decisão agravada pelos motivos que elenca. Primeiramente, destaca o não cabimento da concessão da tutela de urgência antes do contraditório, ressaltando que o arresto em ação de conhecimento antes da citação é medida ilegal e abusiva, sendo excepcionalmente aceita nas hipóteses de execução de título extrajudicial, desde que frustrada a primeira citação e demonstrada a existência de dívida fundada no título líquido e certo. Argumenta que o juízo age de forma arbitrária, pois antecipa o julgamento de mérito da demanda e usurpa prerrogativas constitucionais da recorrente, como o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, não podendo o colegiado consentir tais violações. Em segundo lugar, defende que não há informações suficientes que atestem sua responsabilidade nos fatos narrados pela agravada, tampouco já notícia de que seja insolvente ou que está dilapidando ou ameaçando dilapidar o seu patrimônio, restando clara a ausência de requisitos para o deferimento da tutela acolhida. Reforça o argumento, afirmando que o fato de existirem outros débitos e cada empresa ré litigar em demandas judiciais não induz à presunção de que, após citadas na origem, deixarão de pagar o débito cobrado, tampouco a agravada faz prova de suposta e particularizada insolvência. Acrescenta que sua inclusão no polo passivo da lide é uma clara tentativa de responsabilizar aqueles que desenvolvem honestamente sua atividade, afirmando que a pandemia causada pelo COVID-19 gerou impactos financeiros negativos às atividades empresariais, sendo ainda mais prejudicada pelas acusações feitas pela agravada, sem qualquer comprovação de veracidade dos fatos por ela narrados. Menciona pesquisa de satisfação com seus clientes, realizada recentemente, alcançando nota 9,2, a demonstrar a seriedade de seu trabalho e o compromisso com os clientes, destacando-se ainda por ser a maior corretora de câmbio independente do Brasil. Pondera que o bloqueio realizado em sua conta corrente gera impactos negativos em sua reputação, sem mencionar os impactos financeiros tais como: impossibilidade de pagamento de funcionários; imobilização de patrimônio utilizado para realização de operações inerentes ao objeto social da corretora e paralisação das operações bem como a demissão de diversos funcionários. Em terceiro lugar, enfatiza que a IEX atuou por conta própria na operação de venda de moeda estrangeira, sem registrá-la no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil, o que faz com que a agravante não tenha qualquer ingerência sobre uma operação cambial realizada às margens da legislação cambial vigente, de forma paralela. Invoca o art. 9o da Resolução n. 3954 do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a obrigatoriedade da entrega do comprovante da operação cambial, o que não foi feito pela IEX. Alega, ainda, que não se aplica o art. 13 da Circular n. 3.691/2013 do Banco Central às sociedades de câmbio e seus sucessores cambiais, como defendido pela agravada, conforme art. 34, III, da mesma norma. Destaca o art. 14 da mesma circular, de onde se extrai a aplicação de penalidade e demais sanções previstas na lei e regulamentação em vigor para aqueles que realizem operações de compra ou venda de moeda estrangeira com taxas em patamares destoantes daqueles praticados pelo mercado e que possam configurar evasão cambial ou manipulação de preços. Ainda com base na mesma Circular, afirma que a moeda estrangeira deve ser entregue ao cliente no ato da compra, sendo vedada a promessa de entrega futura, conforme art. 70 da norma. Argumenta, assim, ser descabida qualquer alegação no sentido de que o art. 2o da Res. 3.954/11 obriga a B&amp;T CORRETORA a garantir a operação e a fiscalizar o cumprimento da legislação aplicável, pois o referido dispositivo é cristalino ao responsabilizar a contratante (corretora) apenas pelas transações realizadas “por meio” do contratado (correspondente), ou seja, operações da própria corretora em estrita conformidade com a autorização concedida pelo BACEN realizadas através do estabelecimento correspondente. Nesse cenário, sustenta que a parte autora não pode alegar desconhecimento da lei, nos termos do art. 3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB, invocando igualmente o art. 21 do Código Penal. Ressalta que os únicos documentos juntados pela parte autora para comprovar a realização das supostas operações cambiais referem-se ao comprovante de transação bancária para a conta da J&amp;B e canhoto de encomenda de moeda estrangeira supostamente emitido pela IEX, nos quais a agravante não consta como recebedora dos valores, a demonstrar a total ausência de relação com o dano alegado pela agravada e caracteriza a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da lide. Com base nesses argumentos, entende que não há prova mínima de constituição do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, a amparar a tutela concedida. Por fim, defende a impenhorabilidade dos valores penhorados porquanto indispensáveis para o desenvolvimento da atividade empresarial da agravante, registrando que atua no mercado de câmbio há mais de 27 anos, possuindo destaque como a maior corretora independente do Brasil, prezando pela excelência de seus serviços e sempre em conformidade com as normas e legislações pertinentes à uma instituição autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil - BCB. Pondera que os depósitos em dinheiro existentes nas contas correntes da empresa constituem o insumo necessário para o exercício de sua atividade, sem o qual a operação não consegue se manter, não podendo haver o bloqueio indiscriminado pelo Poder Judiciário, alegando a impenhorabilidade dos valores com base no art. 833, V, do CPC. Ao final, aponta a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, sob pena de a agravante incorrer em irregularidades perante o BCB, além dos impactos notoriamente causados pela pandemia do COVID-19 sobre o setor de turismo, podendo resultar em paralisação, redução ou suspensão de atividades, atrasos de salário, inadimplemento de obrigações e indesejadas demissões de funcionários e fechamento da empresa. Menciona as soluções dadas em processos diversos, destacando a decisão proferida nos autos do Processo n. 0710184-44.2020.8.07.0020, referindo-se a decisões do TJDFT nos Agravos de Instrumento n. 0709636-19.2020.8.07.0020 e 0709644- 93.2020.8.07.0020. Requer a concessão da tutela recursal para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada em seu desfavor, desbloqueando os valores que foram indisponibilizados em sua conta, provendo-se, ao final, o agravo de instrumento. Preparo regular no ID 19617227 e 19617228. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores à concessão do efeito suspensivo ao recurso. A instrumentalidade da tutela provisória de urgência permite sua concessão liminarmente, sem oitiva prévia da parte contrária, podendo ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, conforme disciplinam os arts. 300, § 2o, e 301 do CPC. Desse modo, a decisão agravada ampara-se no próprio ordenamento jurídico vigente, o que afasta a tese de ilegalidade e arbitrariedade da decisão agravada por inobservância ao contraditório e ao devido processo legal. Quanto à presenta do pressuposto da probabilidade do direito que a autora/agravada visa proteger, verifico que a prova incipiente colacionada à inicial registra de forma satisfatória a compra antecipada de moeda estrangeira em 27/11/2019 para retirada em 30/7/2020 (ID 70790046), mediante transação eletrônica (TED) efetuada por sua genitora Valéria Aparecida Correa Gomes Calmon (ID 70788144) para conta de titularidade de J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, nos termos do recibo de ID 70790046 dos autos de origem. Do mesmo modo, o cadastro nacional de pessoa jurídica demonstra que IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA é o nome fantasia da destinatária da transferência eletrônica realizada pela autora/agravada (ID 70970057 dos autos de origem). Quanto à pertinência subjetiva a justificar a indicação da agravante para o polo passivo da demanda, infere-se do documento do Banco Central, colacionado igualmente na origem, sob o ID 67639960, que a IEX e a ora agravante tinham vínculo de correspondente cambial, perdurando esse de 2/2/2012 a 22/1/2020. Nesse cenário, em que a relação jurídica travada entre as partes é notadamente de consumo, pode a autora/agravada demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo ou apenas em relação a algumas delas. E essa relação se mostra inconteste pelo contrato de prestação de serviços de correspondente no país, firmado entre a agravante e a IEX (ID 72032847), dando ainda mais veracidade à informação prestada pelo Banco Central, já mencionada. Destaca-se das cláusulas contratuais que o objeto do contrato era a compra e venda de moeda estrangeira em espécie, bem como carga de moeda estrangeira em cartão pré-pago; execução ativa ou passiva de ordem de pagamento relativa à transferência unilateral do ou para o exterior; e recepção e encaminhamento de propostas de operações de câmbio, sendo a atividade da IEX monitorada pelo Plano de Controle de Qualidade do Atendimento de Correspondentes (ID 72032851). Esta evidência da relação contratual entre a agravante e a IEX enfraquece a tese recursal de que essa última atuou por conta própria na operação de venda de moeda estrangeira, havendo necessidade de dilação probatória, incabível nesta sede, até porque em sendo correspondente da agravante, presume-se que atuou por conta e sob diretrizes da Instituição Contratante (Resolução CMN no 3.954/11). Ainda nessa toada, se houve a prática de crime na compra e venda de moeda estrangeira com taxas destoantes da praticada pelo mercado, é tema a ser explorado igualmente na fase probatória, inclusive porque o agravante sequer menciona qual era a cotação da moeda americana na data da transação. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são todos dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país e sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. Quanto ao bloqueio de ativos financeiros da agravante, vislumbra-se dos autos que a ordem atingiu as contas de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ora agravante, sendo transferida para a conta do juízo o valor de R$ 1.813,00 (mil oitocentos e treze reais), de cada uma das requeridas, totalizando R$ 3.626,00 (três mil seiscentos e vinte e seis reais) em 28/8/2020 (ID 71049933). A quantia, a meu ver, se mostra módica diante do capital social da empresa, que ultrapassa R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme aumento de capital realizado em 31/8/2018 (ID 19617231 destes autos), o que não condiz com a alegada dificuldade em manter a atividade empresarial. Por fim, quanto ao pressuposto do risco ao resultado útil do processo, tenho que esse se mostra inverso, favorável mais uma vez à agravada, diante dos inúmeros casos de fraude perpetrada pela correspondente da agravante, lesionando diversos consumidores no Distrito Federal, fechando suas portas e interrompendo as tratativas iniciadas, como bem espelha os processos relacionados na peça recursal, ainda que haja entendimentos diversos neste tribunal sobre o tema. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 15 de setembro de 2020 20:17:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator